Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE LESÕES CORPORAIS À COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. CONTENÇÃO DO RÉU POR FAMILIARES. CONFIRMAÇÃO DA TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 15 do CP prevê que: “O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”. A primeira parte do referido dispositivo esclarece que o instituto da desistência voluntária tem lugar quando, já iniciada a execução do crime, o agente desiste, de forma voluntária – ou seja, sem coação – de prosseguir na execução e, por isso, apenas responde pelos atos que houver praticado até então.
2. No caso, os atos executórios do delito foram interrompidos pela atuação de familiares do réu. Ausente, portanto, a voluntariedade necessária para a configuração da desistência cujo reconhecimento se pretende no recurso.
3. As provas apuradas confirmam que o acusado teve que ser contido por sua mãe e irmã para não lesionar a vítima. Não há qualquer indício de que haja ele desistido e simplesmente parado de tentar agredir a companheira.
4. Caracterizada a intervenção de terceiros na cena do crime, consistente na contenção física do réu, não há como se reconhecer a desistência voluntária.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.